Tribunal: STF
Processo: RHC 61698
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE NO TOCANTE A DELITO DE FURTO.
DENEGAÇÃO DE SURSIS. LITISPENDÊNCIA.
NO CASO, PARA A VERIFICAÇÃO DA ALEGADA TIPICIDADE, E MISTER O
REEXAME DA INTERPRETAÇÃO DA PROVA NO TOCANTE A PERDA DA POSSE EM
DECORRÊNCIA DA BUSCA E APREENSAO E DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO
OCORRENTES, NÃO SENDO O HABEAS CORPUS MEIO APTO A ISSO.
DENEGAÇÃO DE SURSIS FUNDADA NO INCISO II DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO
PENAL, DADOS OS ANTECEDENTES DO RÉU.
LITISPENDÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA PELO MEIO ADEQUADO (ARTIGO 95,
III, DO C.P.P.), UMA VEZ QUE ELA NÃO SE APRESENTA FLAGRANTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.